Tribunal: TJDFT
Processo: 0740919-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0740919-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO STARACE FONSECA, MARTINEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelos executados FÁBIO STARACE FONSECA e MARTINEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME em face da decisão interlocutória, proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0700568-85.2019.8.07.0018, que indeferiu o pedido de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais sobre o excesso de execução reconhecido nos autos (ID 245888337 – origem). Em suas razões recursais, alegam que houve substancial redução do valor inicialmente executado, conforme apurado pela Contadoria Judicial, o que configura excesso de execução e impõe a fixação de honorários advocatícios. Sustentam que o acórdão proferido no Agravo de Instrumento no 0734945-68.2021.8.07.0000 determinou expressamente que, uma vez apurado o excesso, deveria haver a fixação da verba honorária, o que foi ignorado pelo juízo de origem. Argumentam que a decisão agravada viola a coisa julgada e a força preclusiva do acórdão anterior, além de afrontar os princípios da causalidade e da sucumbência, previstos no artigo 85 do CPC. Aduzem que o proveito econômico obtido com a impugnação ao cumprimento de sentença é mensurável e corresponde à diferença entre o valor inicialmente executado (R$ 18.555.584,11) e o valor homologado (R$ 1.144.356,53), o que justifica a fixação de honorários sobre o excesso. Asseveram que a negativa de fixação da verba honorária representa enriquecimento ilícito da parte exequente e desvalorização da atuação profissional dos patronos dos executados. Defendem que a decisão agravada deve ser reformada para reconhecer o direito aos honorários advocatícios, sob pena de violação à segurança jurídica e à hierarquia jurisdicional. Pleiteiam a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de evitar o encerramento do cumprimento de sentença antes da apreciação do mérito do agravo, o que tornaria inócua eventual decisão favorável. Requerem, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e determinar a fixação de honorários advocatícios de sucumbência em favor dos patronos dos agravantes, em percentual não inferior a 10% sobre o proveito econômico obtido. Preparo recolhido (ID 76553104). Brevemente relatado. Decido Imprimindo análise sumária, admissível nesta sede recursal, observa-se que merece o recurso ser recebido com efeito suspensivo. Isso porque se vislumbra risco de dano grave ou de difícil reparação, risco ao resultado útil ao presente recurso, assim como possível realização de atos processuais desnecessários, caso não se suspendam os efeitos da decisão recorrida, em razão do prosseguimento do feito mediante intimação dos executados para pagamento da quantia homologada, no prazo de 15 dias, e consequente extinção do feito, em que pese ainda haver relevante controvérsia quanto à alegada necessidade de fixação de honorários sucumbenciais sobre o eventual excesso de execução apurado, o que constitui o próprio objeto de insurgência a ser dirimindo no âmbito do presente recurso, no momento processual oportuno. Nesse quadro, mostra-se mais prudente aguardar-se o julgamento deste recurso a fim de se apreciar, no mérito, em análise mais profunda, acerca da fixação ou não de honorários advocatícios sobre o eventual excesso de execução apurado. ANTE O EXPOSTO, concedo o efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar a tramitação do feito de origem até o julgamento do mérito recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. À agravada para contrarrazões. I. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora